Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-06.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida objetivando a reforma da sentença que a condenou a pagar os tributos advindos da posse do imóvel, bem como a transferir a titularidade do bem. Preliminarmente, argui a incompetência dos juizados para o julgamento da causa ante a necessidade de a Fazenda Pública fazer parte do processo. No mérito, comunica o cumprimento de parte da condenação e alega ser impossível o cumprimento da outra.
2. Ao contrário do que alega a recorrente, não se discute nos autos a transferência de obrigações tributárias, mas apenas e tão somente a cominação da adquirente do imóvel em pagar os tributos que decorrem da posse. Verifica-se que não há interesse da Fazenda Pública, eis que as questões aqui debatidas estão adstritas ao âmbito pessoal das partes, sendo correto a eleição do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento do pedido. Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
3. Quanto ao mérito, maior digressão é prescindível porquanto a recorrente não contesta as alegações iniciais. Ao contrário, comunica o cumprimento parcial da sentença.
4. A tese de impossibilidade de cumprimento não socorre a recorrente. Isso porque a prova dos autos revela que o imóvel está registrado em nome da TERRACAP, mas não há informação que a impeça, munida dos documentos de compra e venda, de dar prosseguimento ao processo administrativo de regularização (ID 62518866).
5. No tocante à multa fixada, a orientação do STJ sobre o assunto, é a de que “o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”. STJ. Corte Especial. EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691).
6. Portanto, em sendo o caso, poderá a recorrente pleitear perante o juízo sentenciante a redução ou revogação das astreintes fixadas e a impossibilidade de cumprimento, se de fato ocorrer de justa causa.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.